Tribunal: TJSP
Processo: 2048483-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de indenização por danos morais. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação de exibição de documentos. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.